Tribunal: TJMT
Processo: 1036008-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036008-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), LEANDRO COMPARSI BARRAGAN - CPF: 011.015.911-02 (AGRAVANTE), ANDRESSA PEDROZO DA SILVA - CPF: 024.052.731-36 (AGRAVANTE), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (AGRAVADO), GRE HOLDING LTDA - CNPJ: 58.469.091/0001-99 (AGRAVADO), NEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 48.880.180/0001-70 (AGRAVADO), ROSANGELA BARCELOS DE ANDRADE SIQUEIRA - CPF: 522.150.832-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE PEREIRA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 707.820.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCYS EDUARDO MORAES FEITOSA - CPF: 021.059.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DE MORAES FEITOSA - CPF: 047.826.261-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE DE MORAES FEITOSA - CPF: 061.144.921-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA - CPF: 218.718.568-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI DE FATIMA COMPARSI BARRAGAN - CPF: 866.892.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIO CAMPARA BARRAGAN - CPF: 247.295.740-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Pretendida Suspensão de Imissão na Posse pelos Arrematantes. Alegação de Ameaça de Constrição. Domínio ou posse não comprovados. Tutela de Urgência indeferida. decisão mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Embargos de Terceiro, de forma a suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos de Execução.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i)
verificar se há ameaça concreta à posse ou propriedade dos embargantes sobre bem não abrangido pela execução; (ii) apurar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória nos termos do art. 678 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Os Embargos de Terceiro têm por finalidade proteger a posse ou propriedade de quem não participou da demanda originária, bastando a demonstração da condição de terceiro e da ameaça à posse, nos termos do art. 674 do CPC.

5. No caso, não há demonstração nos autos de que o imóvel indicado pelos Embargantes como sendo de sua propriedade esteja sendo efetivamente atingido por qualquer medida constritiva oriunda da execução, tampouco prova de esbulho ou ameaça à posse.

Os Embargantes não comprovaram vínculo dominial ou possessório sobre o bem.

6.
A tutela de urgência nos Embargos de Terceiro depende da demonstração de posse ou domínio sobre o bem constrito e da condição de terceiro estranho à lide principal, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A concessão de tutela provisória em Embargos de Terceiro exige prova inequívoca de posse ou propriedade sobre o bem objeto da constrição. 2. Inexistente a demonstração de que o bem do Embargante está sendo atingido pela ordem judicial, não se justifica a suspensão da medida de imissão na posse regularmente expedida em favor do arrematante.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PR, AI 0012982-54.2025.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, 17a Câmara Cível, j. 25.06.2025, publ. 30.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Leandro Comparsi Barragan
e
Andressa Pedrozo Da Silva Barragan
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1002561-93.2025.8.11.0010, opostos em desfavor de
Travessia Assessoria Financeira Ltda., GRE Holding Ltda. e NEC Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, indeferiu o pedido de suspensão da ordem de imissão na posse expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0003256-21.2012.8.11.0010.

Os Recorrentes afirmam que são legítimos possuidores e proprietários do imóvel descrito na matrícula n. 18.452, devidamente certificada e georreferenciada, não havendo qualquer relação dominial, registral ou geográfica entre essa matrícula e aquela constante no mandado de imissão (matrícula no 5.487).

Alegam que, apesar disso, os Oficiais de Justiça estiveram na propriedade dos Agravantes para dar cumprimento ao mandado de imissão, sendo informados pelos próprios agravantes acerca do erro, mas, ainda assim, afirmaram que iriam cumprir a ordem conforme o mapa apresentado no processo de Execução.

Defendem que há evidente risco de esbulho possessório sobre área que não é objeto da Execução, com potencial prejuízo não só aos Agravantes como também a terceiros, como instituição financeira que tem garantia fiduciária registrada sobre a matrícula 18.452 e trabalhadores rurais envolvidos na atual safra.

Requerem o provimento do Recurso e a suspensão imediata do mandado de imissão na posse expedido nos autos da Execução, ou, subsidiariamente, a proibição de qualquer ato de imissão das propriedades registradas sob as matrículas n. 18.450, n. 18.451 e n. 18.452.

No Id. 322472358, deferi o pedido liminar e determinei a suspensão de qualquer ato de imissão na posse que recaia sobre as propriedades matriculadas sob os nos 18.450, 18.451 e 18.452 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT, até o julgamento de mérito deste Recurso.

Contraminutas juntadas nos Id’s 328147890, 328298857 e 328319884.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Leandro Comparsi Barragan
e
Andressa Pedrozo Da Silva Barragan
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão lançada nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor de
Travessia Assessoria Financeira Ltda., GRE Holding Ltda. e NEC Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Para melhor compreensão, necessário relato dos fatos.

A controvérsia tem origem na Execução de Título Extrajudicial ajuizada inicialmente proposta pelo Banco do Brasil S.A., posteriormente sucedida pela Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A., em face de Elvio Campara Barragan e Sirlei Fátima Camparsi Barragan, fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, com garantia hipotecária sobre o imóvel de matrícula n. 5.487, do CRI de Jaciara/MT.

No curso da Execução, foi promovido o praceamento do imóvel rural penhorado nos autos, denominado
“Fazenda Agropecuária Mista S/A (antiga Fazenda Pacheco)”,
com 300 hectares, desmembrada da maior porção, localizada no Município de Jaciara-MT, registrada na matrícula 5.487, no Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT.

O bem foi arrematado pelas empresas GRE Holding Ltda. e NEC Empreendimentos Imobiliários Ltda., na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Após a homologação e expedição da carta de arrematação, em 12/08/2024, a Julgadora singular deferiu a expedição de mandado de imissão na posse em favor dos arrematantes.

Diante disso, os Embargantes Leandro Comparsi Barragan e Andressa Pedrozo Da Silva Barragan opuseram Embargos de Terceiro em desfavor da exequente Travessia Assessoria Financeira Ltda. e das arrematantes GRE Holding Ltda. e NEC Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Sustentaram serem proprietários e possuidores diretos do imóvel rural matriculado sob o n. 18.452 do CRI de Jaciara/MT, devidamente certificado e georreferenciado junto ao SIGEF/INCRA, e que essa matrícula não tem qualquer relação com o imóvel objeto da execução e da arrematação.

Alegaram que, durante diligências promovidas por Oficiais de Justiça para cumprimento do mandado de imissão na posse, foram informados de que a área indicada para a imissão corresponde, na prática, à área de sua propriedade, o que, segundo defendem, decorreu de erro na localização do imóvel arrematado, supostamente fundado em mapa apresentado pelo leiloeiro, desprovido de responsabilidade técnica.

Asseveraram que não há sobreposição ou coincidência entre as matrículas no 5.487 e no 18.452. Sustentaram que essa distinção já teria sido reconhecida em manifestações da própria Exequente e em decisões judiciais proferidas em processos anteriores.

Informaram, ainda, que juntaram laudo técnico particular para demonstrar que a área indicada para a imissão na posse não corresponde à localização da matrícula arrematada, mas sim à área pertencente aos Embargantes.

Defenderam que o cumprimento do mandado de imissão na posse resulta em indevida constrição judicial sobre bem de terceiro, estranho à Execução, com graves prejuízos à sua atividade rural, à subsistência familiar e a terceiros vinculados ao imóvel, inclusive instituições financeiras e empregados.

Requereram, em caráter liminar, a suspensão imediata do mandado de imissão na posse expedido nos autos da Execução até o julgamento final dos Embargos de Terceiro.

A Juíza singular indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformados, os Embargantes interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões do Recurso, reafirmam que são legítimos possuidores e proprietários do imóvel descrito na matrícula no 18.452, devidamente certificada e georreferenciada, não havendo qualquer relação dominial, registral ou geográfica entre essa matrícula e aquela constante no mandado de imissão (matrícula no 5.487).

Defendem que há evidente risco de esbulho possessório sobre área que não é objeto da execução, com potencial prejuízo não só aos Agravantes como também a terceiros, como instituição financeira que possui garantia fiduciária registrada sobre a matrícula 18.452 e trabalhadores rurais envolvidos na atual safra.

Conforme dispõe o artigo 674 do CPC, os Embargos de Terceiro têm por escopo assegurar a posse ou a propriedade daquele que, não sendo parte na lide principal, sofre ameaça ou turbação decorrente de atos judiciais. De igual modo, o artigo 678, do mesmo diploma, estabelece que, para que a suspensão das medidas constritivas, basta que o Juiz reconheça, com base nos elementos apresentados, a posse ou o domínio do bem e a condição de terceiro do Embargante.

No caso, vale ressaltar que, em um primeiro momento, deferi o pedido de efeito suspensivo, com o intuito de resguardar eventual posse legítima dos Recorrentes até análise mais aprofundada do feito. No entanto, após detida reavaliação dos elementos constantes dos autos não se verifica plausibilidade jurídica suficiente na alegação de que haveria constrição ou ameaça sobre bem de sua propriedade.

Com efeito, o imóvel que foi penhorado na Execução é o mesmo que foi leiloado, e a descrição constante na carta de arrematação coincide integralmente com a descrição do imóvel constante no mandado de imissão na posse, qual seja, o imóvel de matrícula no 5.487 do Cartório de Registro de Imóveis do Primeiro Ofício de Jaciara/MT.

A carta de arrematação e o mandado de imissão na posse descrevem o imóvel com precisão registral, indicando tratar-se de uma área de trezentos hectares, desmembrada de área de maior porção, situada no Município e Comarca de Jaciara, denominada “Fazenda Pacheco”, com memorial descritivo completo contendo marcos, rumos, distâncias e confrontações claramente delimitadas.

Em nenhum momento a ordem judicial faz menção às matrículas no 18.450, 18.451 ou 18.452, tampouco indica que a imissão na posse deveria recair sobre bens pertencentes aos Recorrentes ou a terceiros estranhos à Execução.

Dessa forma, a ordem judicial proferida pelo Juízo da Execução está formalmente correta, uma vez que determina a imissão na posse dos arrematantes especificamente sobre o imóvel arrematado, cuja descrição corresponde exatamente àquela constante na carta de arrematação.

Importante destacar que a questão relativa à eventual sobreposição entre os imóveis, mais precisamente entre a matrícula n. 5.487 (objeto da execução) e a matrícula no 4.521, de onde se originaram as matrículas no 18.450, 18.451 e 18.452, foi objeto de discussão judicial anterior, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1003799-63.2021.8.11.0051, também ajuizados por membros da família Barragan, incluindo o próprioAgravante Leandro Comparsi Barragan, além de Gabriel e Eronildes Comparsi Barragan.

Naquela oportunidade, os Embargantes alegaram sobreposição de 90% (noventa por cento) da área da matrícula no 5.487 sobre a matrícula no 4.521, sustentando que a penhora era excessiva e recaía sobre imóvel diverso.

Após regular instrução, sobreveio sentença que expressamente reconheceu que não havia sobreposição entre os imóveis, mas apenas confrontação de áreas, e o Juiz singular consignou que os documentos apresentados não comprovavam o alegado georreferenciamento conflitante.

Essa sentença foi mantida por ocasião do julgamento do Recurso de apelação, de modo que houve confirmação judicial definitiva quanto à inexistência de sobreposição entre as matrículas. Diante disso, o imóvel de matrícula no 5.487, objeto da penhora, pôde ser regularmente levado à hasta pública e arrematado pelas empresas GRE Holding Ltda. e NEC Empreendimentos Imobiliários Ltda., que agora buscam a efetiva imissão na posse.

Portanto, não se verifica, ao menos neste momento e nesta nova tentativa de Embargos de Terceiro, fundamento jurídico apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Vale lembrar que o instrumento processual dos Embargos de Terceiro exige, como condição para seu cabimento, a comprovação da condição de terceiro e a titularidade da posse ou propriedade do bem objeto da constrição.

Inexistente a prova da titularidade sobre o bem efetivamente constrito, matrícula no 5.487, não há como se admitir a utilização desta via como instrumento de defesa, tampouco como meio de obstar a imissão na posse pelos arrematantes.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao indeferir o pedido liminar, uma vez que inexistem elementos capazes de indicar risco de esbulho possessório ou ameaça à posse dos Recorrentes sobre bem diverso do objeto da Execução.

A propósito:

(...) RAZÕES DE DECIDIR.1. Não havendo a suficiente demonstração da posse ou da propriedade sobre o bem, pelo embargante, como impõe o art . 678 /CPC, deve ser indeferida sua pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 2. Agravo de Instrumento à que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 678. (TJ-PR 00129825420258160000 Curitiba, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 25/06/2025, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2025).

No tocante ao pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé formulado pelos Recorridos, não vislumbro elementos suficientes para sua caracterização.

Sabe-se que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame (STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS, j. 08/06/2020).

Ademais,
não cabe condenação em litigância de má-fé nas hipóteses em que a parte interpôs recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer
(STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.741.794/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 08/10/2021).

Dessa forma, indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé, pois não visualizo atitude dolosa ou temerária que justifica a penalidade.

Ante o exposto,
revogo a decisão liminar de Id. 322472358
, e
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026